Tribunal: STF
Processo: ARE 1356709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO.



    PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 OU PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 218-A DO CP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. TESES AFASTADAS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO PLENAMENTE COMPROVADO.



    CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DO AUMENTO. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE PROVADA E FUNDAMENTADA. AGENTE QUE PRATICA ATOS LIBIDINOSOS COM A VÍTIMA POR MAIS DE UMA VEZ. AÇÕES DELITIVAS QUE COMPORTAM A MANUTENÇÃO DO INCREMENTO NO GRAU MÍNIMO.



    REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2°, "A", DO CP.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente